Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIÁVEL. PRESENÇA DE DÚVIDAS INCONTORNÁVEIS. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor de sua filha (artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) a desclassificação para o crime de importunação sexual ou para o delito previsto no artigo 232 do ECA; e (iii) o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal configura “bis in idem”, em razão da aplicação concomitante do artigo 226, II, do mesmo diploma legal.
III – Razões de decidir:
3. A absolvição é medida que se impões quando, em que pese existirem indícios da prática do crime de estupro de vulnerável, os fatos narrados não se encontram cabalmente comprovados e, frente às nuances do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória.
4. Diante dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, ainda mais em se tratando de delito de tão grave repercussão.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.